Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740849-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STEFANY VIANA PINHEIRO D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes e o Ministério Público a se manifestarem se ainda remanesce o interesse recursal relativamente ao presente agravo de instrumento, considerando-se que: 1) em 06.08.2024, foi proferida sentença nos autos do processo de referência; 2) a respectiva apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos 0718015-81.2022.8.07.0018 foi conhecida, e não provida pela e. 8aTurma, nos termos do acórdão 1941672, em 12.11.2024, de Relatoria da e. Des. Carmen Bittencourt; 3) o v. acórdão examinou, detidamente, as questões relativas à (des)necessidade de inclusão da União no polo passivo e à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para tratamento da doença da autora agravada nestes autos. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator